Tribunal: TJSP
Processo: 0012526-50.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada em sede administrativa – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para a configuração de má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição – Descabimento – Regressão – Inafastabilidade –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada em sede administrativa – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para a configuração de má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição – Descabimento – Regressão – Inafastabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante JOSE FERNANDO PAULO PEREIRA DA
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 2/9
Voto:
25488 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0012526-50.2020.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Outros números:
0002328-22.2018.8.26.0502
508.094
Agravante:
José Fernando Paulo Pereira da Silva
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada em sede administrativa

Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
inciso II, ambos da Lei no 7.210/1984
Suporte
probatório suficiente para a configuração de má
conduta prisional
Reconhecimento
Absolvição
Descabimento
Regressão
Inafastabilidade

Precedentes

Decisão
mantida

Agravo desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo a falta
disciplinar de natureza grave, cometida em 13 de março de 2020,
determinou a regressão do sentenciado José Fernando Paulo Pereira da
Silva ao regime fechado e declarou a perda de 1/6 dos dias eventualmente
remidos anteriormente à data da falta (fls. 13/14).
O sentenciado busca a absolvição sob a
tese de coação irresistível (fls. 02/06).
O recurso foi contrariado (fls. 44/48),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 3/9
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 49) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 54/59).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
Os autos evidenciam que, após o
reconhecimento administrativo da prática de infração disciplinar de
natureza grave ocorrida no dia 13 de março de 2020
nos quais se
colheram a oitiva do faltoso, na presença de advogada da FUNAP, e a
manifestação prévia das partes, com observância do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal
a falta foi homologada, ensejando a
declaração da perda de 1/6 do tempo remido anteriormente à data da
falta (vide fls. 17/39), havendo ordem de regressão.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que o reeducando
descumpriu ordem emanada por agente público no exercício de suas
funções ao se recusar a comparecer a uma apresentação judicial.
A materialidade é inquestionável e a
autoria da transgressão, de igual modo, recai, com segurança, em desfavor
do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 4/9
O sentenciado, ouvido na presença de
advogada da FUNAP, admitiu que se recusou a comparecer à apresentação
judicial, alegando a existência de um “salve” emanado por facção
criminosa, proibindo os detentos de comparecerem aos Fóruns, sob pena
de “...sofrer as consequências e tomar um 'cacete'”. Disse que, como tem
família na rua, ficou com medo e, por isso, recusou-se (fls. 30).
Os agentes de segurança penitenciária
Alan Henrique Cardoso Barbosa e Rodrigo de Souza Almeida, em fina
sintonia, ratificaram os termos do Comunicado de Evento que deu ensejo à
instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (fls. 27 e 28).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 5/9
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que, par da confissão
do sentenciado e de suas justificativas, as declarações dos agentes
penitenciários foram firmes, restando certo ter havido a quebra do dever
de obediência e execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas,
nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei
no 7.210/1984, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento
prisional, frustrando o bom andamento da execução penal.
Houve, pois, indiscutível subversão às
ordens e disciplina internas.
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 6/9
escorreitamente dimensionada como grave.
A regressão decorre do imperativo legal
inserido no artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/1984, vez que, tendo sido
praticada a transgressão quando já progredido ao regime semiaberto, de
rigor a determinação da regressão ao regime mais gravoso.
De coação irresistível, como alvitrado
defensivamente, não se cogita.
Ora, a simples alegação, vazia e genérica,
não se mostra apta a excluir a culpabilidade do suplicante, a ensejar o
reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa.
A inexigibilidade de conduta diversa
caracteriza-se quando atua o agente de maneira típica e ilícita, mas não
merece ser punido, pois, naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que
revela a experiência humana, não lhe era exigível um comportamento
conforme
o
ordenamento
jurídico,
pressupondo-se
a
completa
inexistência de meios diversos de agir.
Em outras palavras, para o afastamento
da culpabilidade por “inexigível conduta diversa” seria necessário que ao
agente, na situação fática em que está inserido, não restasse alternativa
senão a prática da conduta típica, o que, evidentemente, não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 7/9
na hipótese em testilha.
Dessarte, agiu escorreitamente o juízo
monocrático porquanto não merece prosperar a tese defensiva de coação
moral irresistível, seja porque nada nos autos comprova a existência da
alegada ameaça seja porque, ainda que existente e comprovada a ameaça,
o Estado fornece meios para a defesa dos cidadãos, caso em que, recebida
a ameaça, deveria o reeducando ter instruído seus familiares a
procurarem a Delegacia de Polícia para solicitar proteção estatal e defesa
de seus direitos.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de natureza
grave
Homologação judicial do resultado da apuração
realizada em sede administrativa
Exegese do artigo 50,
incisos I e VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no
7.210/1984

Suporte
probatório
suficiente para a
configuração de má conduta prisional
Reconhecimento

Absolvição Descabimento Regressão Inafastabilidade -
Revogação do tempo remido adequada e motivadamente
dosada
Redução
Impossibilidade
Precedentes

Decisão mantida Agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0011668-19.2020.8.26.0502, DJ 26.11.2020,
V.U.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução
Falta disciplinar considerada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 8/9
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II
e V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto

Exegese do art. 127 da LEP
Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional
Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ
12.09.2017)
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
Sem embargo, a perda parcial de 1/6 dos
dias eventualmente remidos ou a remir mostrou-se suficiente e
proporcional a não merecer reparo.
Por fim, malgrado não tenha havido a
determinação da interrupção dos lapsos para consecução de benefícios
executórios, tal medida era de rigor, contudo, ante a resignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0012526-50.2020.8.26.0502 - lauda 9/9
ministerial e a vedação à reformatio in pejus, inviabilizam a tomada de
qualquer providência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)